Tribunal: TJPA
Processo: 0811265-38.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811265-38.2019.8.14.0000
PACIENTE: WESCLEY SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 6º VARA PENAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA PENDENTE – ORDEM DENEGADA.

1.

"O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos" (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 9/6/2017)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Omar Adamil Costa Saré, em favor do nacional WESCLEY SILVA SOUZA, contra ato do douto Juízo da 6ª Vara Penal de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, necessitando de cuidados médicos em razão de seu estado de saúde, que não estão sendo prestados pelo Estado de forma satisfatória.

Alega que foi determinada sua transferência para o Hospital de Custódia do Estado, fato que inocorreu em razão do mesmo se encontrar interditado.

Informa que, por determinação do juízo, o paciente foi avaliado por equipe multidisciplinar, que demonstra a necessidade de melhor assistência médica.

Sustenta que o quadro de saúde do paciente tem se agravado, requerendo, assim, a concessão de medida liminar para substituir sua prisão no cárcere pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

À ID 26140000 o e. Des. Mairton Marques Carneiro indeferiu a liminar, requisitando informações que foram prestadas à ID 2633308 e determinou à manifestação do Ministério Público, que concluiu pela concessão da ordem à ID 2672772.

À ID 2692617 autos distribuídos à minha relatoria por prevenção ao HC de nº 0803798-08.2019.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WESCLEY SILVA SOUZA, no qual se sustenta a necessidade de substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar em razão de doença grave.

Não se desconhece que “O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia. (Precedentes). (Processo HC 536651/RS HABEAS CORPUS 2019/0294324-9 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Publicação/Fonte DJe 16/12/2019).

Partindo dessa premissa, constata-se do Relatório Psicossocial que avaliou a possibilidade de transferência do paciente para Hospital de Custódia (ID 2601170), o seguinte:

“
6.0 Conclusão
:

“Com base na explanação acima, constatamos que o custodiado Wescley Silva Souza, de situação jurídica provisória e que do ponto de vista psicológico apresenta quadro de saúde mental oscilante. Haja vista as particularizações dos diagnósticos dos quais é portador e que necessita de acompanhamento médico psiquiátrico.

Considerando-se que haja transferência para Hospital de Custódia se faz necessário que disponha das seguintes documentação: Guia de internação, decisão judicial de instauração de incidente de sanidade mental e laudo médico, conforme recomendação da portaria de nº 02/2019, de 04 de Outubro de 2019, da VEP/RMB/TJPA edição 6757/2019.” <
sic
>

In casu
, levando-se em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana e que é dever do Estado prestar assistência médica às pessoas sob sua custódia, tem-se, pelo descrito no relatório, que o tratamento médico do qual precisa o paciente pode ser feito durante o seu encarceramento, o que não tem sido desprezado pelo juízo
a quo
,

que, ao prestar informações (ID 2633308), informa que:

“ANTES DE ADENTRAR NO MÉRITO PROPRIAMENTE DO PEDIDO ESCLAREÇO QUE O PROCESSO ENCONTRA-SE SUSPENSO EM RELAÇÃO AO PACIENTE, FACE A UM PEDIDO DA DEFESA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE.

É de se observar também, como informado pela Defesa, que o Hospital de Custódia está sob intervenção e só tem recebido presos com autorização do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém, razão pela qual, como dito acima, este juízo oficiou e o juízo responsável está adotando todas as medidas necessárias, razão pela qual entendo não preenchidos os requisitos legais para qualquer outra espécie de medida.” <
sic
>

Data venia
, não se observa nos autos qualquer indicativo de que o paciente esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” (Art. 318, II, CPP) e, segundo o juízo singular, sua transferência para Hospital de Custódia do Estado encontra-se em andamento.

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

Ementa RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão.

2. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

3. Não está demonstrada a suposta incompatibilidade entre o tratamento necessário ao recorrente e sua manutenção no estabelecimento prisional, sobretudo porque as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que ele tem recebido o tratamento cabível, está em uso de medicação de uso contínuo e foi efetuada solicitação de atendimento na UPA.

4. Recurso não provido. (Processo RHC 117262/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0255088-9 Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 05/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 11/11/2019)

Assim, ousando discordar do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal, porém determino que o paciente seja recolhido ao hospital de custódia para tratamento psiquiátrico
.

É o voto.

Belém, 03/07/2020